Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO JORGE ROCHA DE ALMEIDA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de informações junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e medidas coercitivas atípicas, em especial o bloqueio de cartões de crédito dos devedores, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e TOWER CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. O agravante alegou que já esgotou todas as medidas ao seu alcance na localização de bens dos devedores, a fim de alcançar o pagamento da dívida, porém não obteve êxito. Requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, para que informe se os devedores são contribuintes do IPTU. Embasou o requerimento na alegação de que no Distrito Federal existem diversos imóveis não regularizados, com substancial valor econômico e que não constam matrícula no caderno imobiliário. Quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, pretende evitar que os agravados contraiam novas dívidas, de sorte a aumentar sua chance de êxito no processo forçado. Requereu o deferimento das medidas em sede de antecipação da tutela recursal e posterior provimento do recurso confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 15960526. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de informações junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, bem como medida executiva atípica consistente no bloqueio de cartões de crédito dos devedores. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, a despeito de não ter relação direta com o processo executivo, não se pode olvidar que se trata de relação contratual mantida com instituição financeira que sequer figura nos autos. Em juízo preliminar, não se mostra razoável o deferimento de medida que venha a afetar direitos e interesses de terceiros alheios à lide. Quanto ao pedido de informações junto à Secretaria da Fazenda para que informe se os devedores são contribuintes do IPTU, uma vez que eventuais imóveis não matriculados não figurariam na pesquisa junto ao caderno imobiliário, não se verifica, neste momento, o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, por se tratar de medida relativa a sigilo fiscal, a prudência recomenda que se aguarde a manifestação do Colegiado. Ausentes os pressupostos para a tutela provisória, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator